Tribunal: TJDFT
Processo: 0718146-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718146-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA - RIO AGRAVADO: MARCELO AUGUSTO SANTOS PORTILHO, LUIZA DE CARVALHO SIGMARINGA SEIXAS, ROBERTO LUIZ SANTOS PORTILHO D E S P A C H O Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pela agravante no ID 17707172. Publique-se. Brasília, 26 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator